Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1.A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa ou cautelar exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados de plano pelo postulante, uma vez que o deferimento, sem oitiva da parte adversa, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A comprovação da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso com aptidão para invalidar o negócio jurídico entabulado entre as partes exige análise profunda por meio de ampla dilação probatória, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.

3. Negou-se provimento ao recurso.